Tribunal: TJBA
Processo: 0508254-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508254-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIRISVAN DA SILVA AMORIM Advogado(s): RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DOS CALIBRES. DECRETO Nº 9.847/2019. RECLASSIFICAÇÃO DE CALIBRES DE USO RESTRITO PARA PERMITIDO. PRESENÇA DE CALIBRE .762 QUE PERMANECEU RESTRITO. TIPIFICAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA QUE SE INICIOU PARA ATENDER CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA POR MORADORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LACUNAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS DECORRENTES DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. PROVA DE AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE, SEM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPARO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 617 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o Decreto nº 9.847/2019 tenha reclassificado calibres antes considerados de uso restrito, a posse de munição calibre .762 — que manteve essa classificação — impede o enquadramento no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Aplica-se a teoria do crime único e o princípio da absorção, mantendo-se a tipificação do art. 16. A inviolabilidade do domicílio admite exceções restritas. Para aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, exige-se prova da ilicitude da origem. No caso, o atendimento a ocorrência de violência doméstica, a autorização de moradora e a ausência de prova contrária impedem o reconhecimento da nulidade. O princípio in dubio pro reo só se aplica diante de dúvida real. Apesar de lacunas nos depoimentos judiciais, a prova técnica comprova a materialidade, e o conjunto probatório sustenta a condenação. A pena-base foi fixada no mínimo legal, mesmo com circunstâncias judiciais desfavoráveis. A ausência de recurso ministerial e a vedação à reformatio in pejus impedem a revisão do procedimento dosimétrico. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508254-57.2018.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante NEIRISVAN DA SILVA AMORIM e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR